Tribunal: TJDFT
Processo: 0704693-93.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORAS MANTIDAS. MOTIVO FÚTIL/TORPE. RECURSO QUE DIFICULTE A DEFESA DA VÍTIMA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVAM AS QUALIFICADORAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PRONÚNCIA MANTIDA.
1. A pronúncia configura o juízo de admissibilidade da acusação, limitando-se a verificar o preenchimento dos requisitos do art. 413 do CPP, quais sejam, a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria ou de participação.
2. Demonstrada a materialidade delitiva e diante de indícios suficientes de autoria que imputam os fatos ao réu, a sua pronúncia é a medida que se impõe pelo cometimento do crime disposto no 121, §2°, incisos I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo torpe e meio que dificulte a defesa da vítima).
3. Na fase de pronúncia é possível a exclusão de qualificadora somente quando manifestamente improcedente ou totalmente descontextualizada do conjunto probatório, devendo, na ausência de tais circunstâncias, o assunto ser encaminhado para análise pelo Conselho de Sentença.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA.